Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-46.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000909-46.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: ARIEL NASCIMENTO PARANAGUA

Advogado(s)
:
AUDYNEIA SILVA LEITE

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO MATERIAL. TERMO FINAL EM DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO. DEPÓSITO TEMPESTIVO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APÓS A PURGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8000909-46.2024.8.05.0228, ajuizada em face de Ariel Nascimento Paranagua, que reconheceu a purgação tempestiva da mora, determinando a restituição do veículo livre de ônus, bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Consta dos autos que o veículo foi apreendido em 05.08.2024 e que o devedor efetuou depósito judicial em 12.08.2024, correspondente ao valor integral da dívida indicado na inicial. No curso da demanda, a credora procedeu à alienação extrajudicial do bem em 11.10.2024.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a tempestividade e a suficiência do depósito realizado para fins de purgação da mora; (ii) a possibilidade de restituição do veículo após sua alienação extrajudicial pela credora; e (iii) as consequências jurídicas da impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de devolver o bem.

III. Razões de decidir

3.
O prazo de cinco dias para purgação da mora previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza material e é contado em dias corridos, admitindo-se, contudo, a prorrogação do termo final quando este recair em dia sem expediente forense, nos termos do art. 132, § 1º, do Código Civil.

4.
Realizada a apreensão em 05.08.2024, o termo final do prazo ocorreu em 10.08.2024 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, 12.08.2024, data em que foi efetivado o depósito judicial, o que evidencia a tempestividade da purgação da mora.

5.
A integralidade da dívida, para os fins do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, corresponde aos valores apresentados pelo credor na inicial, não abrangendo custas processuais e honorários advocatícios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722.

6.
A alienação extrajudicial do veículo após a purgação tempestiva da mora configura conduta ilícita da credora fiduciária, inviabilizando a restituição do bem e impondo a conversão da obrigação em perdas e danos.

7.
O valor da indenização deve corresponder ao valor de mercado do veículo, apurado com base na Tabela FIPE vigente à data da alienação indevida, por refletir parâmetro objetivo e idôneo.

8.
Diante da impossibilidade superveniente de restituição do bem, perde objeto a multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, impondo-se seu afastamento.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo para purgação da mora na ação de busca e apreensão, embora material e contado em dias corridos, prorroga-se para o primeiro dia útil quando o termo final recair em dia sem expediente forense. 2. A integralidade da dívida, para fins de purgação da mora, limita-se aos valores indicados na inicial, não abrangendo custas e honorários. 3. A alienação do bem após a purgação da mora impõe a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, fixadas com base na Tabela FIPE. 4. A impossibilidade superveniente de restituição afasta a incidência de astreintes.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000909-46.2024.8.05.0228
, figurando como Apelante,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, e como Apelado,
ARIEL NASCIMENTO PARANAGUA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça